Tribunal: TJBA
Processo: 8023486-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023486-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIALVA MATOS FERREIRA MARTINS Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E nº 10.963/2008. INOBSERVÂNCIA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8023486-28.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIALVA MATOS FERREIRA MARTINS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as prejudiciais e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator